Tribunal: TJDFT
Processo: 0027071-20.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
De acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. No caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) de 30/06/2009 até 25/03/2015 e pelo IPCA-e a partir de 26/03/2015 observou a coisa julgada que se formou na decisão ID 10391564. Além disso, o próprio exequente, pela petição ID 10391554, concordou com os cálculos, pugnando pela expedição de requisições dos valores apresentados pela Contadoria Judicial, o que foi deferido (ID 10391541). Assim, indefiro o pedido de ID 12563406, mantendo os precatórios já expedidos (ID 10391565), com levantamento, inclusive, da preferência constitucional (ID 10391536) e dos honorários de sucumbência (ID 10391568). I. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Des. Mario Machado Relator